Tribunal: TJBA
Processo: 0002628-58.2013.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002628-58.2013.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HONORIO LUIZ S. CONCEICAO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Apelação cível. Execução fiscal. ICMS. Prescrição direta. Citação não efetivada. Inércia do exequente. Aplicação do art. 174 do CTN. Súmula 106/STJ inaplicável. Recurso desprovido. Reconhecimento de prescrição ex officio.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em 30/10/2013, para cobrança de ICMS com vencimentos entre 30/06/2007 e 31/10/2007, cuja citação do executado não foi efetivada, nem houve impulso processual por parte do exequente, levando à extinção do feito com fundamento na prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do art. 174 do Código Tributário Nacional, ocorreu a prescrição direta do crédito tributário, diante da ausência de citação válida do executado no quinquênio subsequente à constituição definitiva do crédito;

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, conforme dispõe o art. 174 do CTN.

4. A ausência de efetiva citação no prazo legal, aliada à inércia do exequente que, embora intimado, não se manifestou nos autos, afasta a incidência da Súmula 106 do STJ, que exige demonstração de que o atraso decorreu exclusivamente do Judiciário, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que, não sendo promovida a citação no prazo de cinco anos contados da constituição do crédito, e não havendo qualquer diligência processual por parte do exequente, resta configurada a prescrição direta, ensejando a extinção do crédito nos termos do art. 156, V, do CTN.

6. É cabível o reconhecimento de ofício da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC, razão pela qual, mesmo diante da negativa de provimento ao recurso, impõe-se a adequação da fundamentação da sentença quanto à espécie de prescrição reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
0002628-58.2013.8.05.0044
, em que é apelante
ESTADO DA BAHIA

e apelado

HONORIO LUIZ S. CONCEICAO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.